Tribunal: STF
Processo: ARE 1585420
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Corrupção de testemunha. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Agravo regimental não provido.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em razão da necessidade de análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, bem assim do reexame dos fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Consignou, ainda, que não há ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    2. A questão em discussão consiste em saber se o agravante se desincumbiu do ônus de impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    3. O recorrente não cumpriu com o ônus de impugnar os fundamentos da decisão agravada, conforme exigido pelo artigo 317, parágrafo 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tendo se limitado a sustentar ofensa ao princípio do juiz natural.

    IV. DISPOSITIVO

    4. Agravo regimental não provido.